Tribunal: TJBA
Processo: 8031759-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031759-56.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DAIANE DE SANTANA MOTA Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, ALESSANDRO PACHECO PIRES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REGISTRO NO SCR/SISBACEN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DETERMINADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Daiane de Santana Mota contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de Banco do Brasil S/A, visando a exclusão de registro de dívida prescrita no SCR/SISBACEN sem prévia notificação e a condenação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode efetuar o registro de dados do consumidor em cadastro de inadimplentes (SCR/SISBACEN) sem prévia notificação; (ii) estabelecer se tal conduta gera o dever de indenizar por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade de justiça à parte autora deve ser mantida, pois não há nos autos elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira. O registro de operações de crédito no SCR/SISBACEN equipara-se, para fins de comunicação e direito do consumidor, ao registro em órgãos de proteção ao crédito, de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ. A Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11, impõe à instituição financeira o dever de comunicar previamente ao consumidor o registro de dados no SCR, incluindo orientações e esclarecimentos, e de manter a comprovação da comunicação por cinco anos. Não havendo nos autos prova de que a autora foi notificada previamente, impõe-se a exclusão do registro do SCR/SISBACEN. A existência de anotação preexistente em cadastro de inadimplentes atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, impedindo a condenação ao pagamento de indenização por dano moral na hipótese de inscrição irregular superveniente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O registro de operações de crédito no SCR/SISBACEN sem prévia notificação do consumidor viola o dever de informação e enseja a exclusão do apontamento. A ausência de prévia notificação não gera, por si só, direito à indenização por danos morais quando já houver inscrição preexistente legítima em cadastro de inadimplentes, nos termos da Súmula 385 do STJ. A concessão da gratuidade da justiça deve ser mantida quando não houver prova capaz de afastar a presunção de hipossuficiência financeira da parte autora. Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11; CPC, art. 86 e art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1975530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.08.2023; STJ, Súmula nº 385. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031759-56.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante DAIANE DE SANTANA MOTA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora